Tribunal: TJDFT
Processo: 0733797-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0733797-17.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de JEZIEL KENNEDY BARBOSA SOUSA, apontando como autoridade coatora MM Juíza de Direito da 6a Vara Criminal de Brasília que decretou e depois indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva. O paciente é réu em ação penal por crime de roubo praticado em 12/07/2024, sobre o qual foi autuado em flagrante logo após o crime, e investigado por outros crimes de roubo perpetrados, em tese, com o mesmo modus operandi, nos dias 24/06/2024, 30/06/2024, 06/07/2024 e 07/07/2024. A prisão preventiva foi decretada a requerimento da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, para garantia da ordem pública, sob o fundamento de perigo atual de liberdade por reiteração delitiva. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 17/07/2024. Alegam os impetrantes, em síntese, que quanto ao crime de roubo ocorrido em 12/07/2024, sobre o qual o paciente foi autuado em flagrante, ele estava em liberdade provisória concedida pelo Juízo do NAC. Já quanto ao quanto aos 4 crimes de roubo anteriores, sustenta não haver indícios de autoria que o vincule à essas infrações penais. Argumenta que a coincidência da moto utilizada em todos os crimes, as vestimentas e o modo de agir não são suficientes para indiciar sua autoria nestes delitos pretéritos, e que o histórico de localização da conta Google de Jeziel (zielkennedy666@gmail.com), logado em seu aparelho celular, indicaria claramente que ele não estava nos locais dos crimes. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial e Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de roubo, descrito no art. 157, caput, do CP, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no inquérito policial, sendo que no tocante ao delito praticado, em tese, no dia 12/07/2024, já há denúncia recebida. A alegação de fragilidade dos indícios de autoria carece de lastro. Com efeito, a representação da autoridade policial demonstrou pesar sobre o paciente robustos indícios ter sido ele o autor de reiterados crimes de roubos praticados a postos de combustíveis em região próxima a sua residência, valendo-se do mesmo modus operandi. A busca e apreensão realizada em sua residência ratificou parte das suspeitas ao apreender um capacete preto sem viseira e par de retrovisores, além de bala clava preta. A alegação de que estava em outros locais com base em prints de tela demonstrativos de histórico de localização de sua conta Google vinculada ao seu aparelho celular constitui matéria de prova, até porque, ao que consta, foi produzida de forma unilateral pela Defesa sem a demonstração de mínimo rigor para que seja aceita e validada como prova. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a evidência de reiteração delitiva, indicativa, por si só, de perigo atual de liberdade. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente para justificar a necessidade imperiosa de manutenção da prisão preventiva, não se mostrando suficiente, tampouco adequada, sua substituição por medidas cautelares diversas. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR